Tribunal: CARF
Processo: 13587.000150/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000150/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.587 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 12-104.314, de 13 de dezembro de 2018,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000150/2010-00
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000150/2010-00

que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o
trimestre de 2008, no valor original de R$945.020,37.
3.
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada no valor
de R$875.396,73 em razão da não localização de Dirf para a totalidade dos valores requeridos
em DCOMP . Veja-se (e-fls. 74):
O processamento efetuado pelo sistema SCC (fls 69 a 73) indica que o saldo negativo
requerido na DCOMP tem valor idêntico ao declarado em DIPJ (fl 69), o que pode ser
confirmado pela consulta aos dados de fls 5 e 35. Por outro lado, as telas de fls 70, 71 e
72 não confirmam a existência em DIRF da totalidade dos valores de retenção
requeridos na DCOMP (fl 6) sob o código 6190.
Os valores apresentados em DIRF encontram-se à fl 68 e indicam retenção de R$
1.723.437,32 sob o código 6190 no 1o trimestre do ano-calendário de 2008. Assim, a
parcela referente ao IRPJ é de:
IRPJ = (4,8 / 9,45) * 1.723.437,32 = R$ 875.396,73.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, erro
no preenchimento da Dirf da fonte pagadora, que teria deixado de considerar em sua declaração
retenções referentes a duas notas fiscais no 150.3803 e 182.3807, de março de 2008.
[...] trata-se no caso concreto de erro no preenchimento da DIRF da fonte pagadora, que
deixou de considerar em sua declaração as retenções referentes a duas Notas Fiscais de
31/03/2008: a Nota Fiscal n° 150.3803, no valor de R$ 18.727,68, e a Nota Fiscal n°
182.3807, no valor de R$ 50.895,96, cujas cópias instruem a presente manifestação de
inconformidade.
O somatório dos valores retidos nas referidas notas fiscais corresponde ao exato crédito
não homologado pela decisão recorrida, que totaliza R$ 69.623,64 (R$ 945.020,37 - R$
875.396,73).
Para facilitar a compreensão, o contribuinte instrui a presente com a relação contendo o
imposto retido, bem assim as correspondentes notas fiscais.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ao argumento de que o contribuinte não provou que os
pagamentos e retenções relativos às notas fiscais/faturas que especifica de fato ocorreram em
março/2008. A seguir a ementa do julgado (e-fls. 155):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO DE IRRF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTE DE RETENÇÃO E DE DIRF
EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DIRF SEM
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensada na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos. A Dirf emitida pela fonte
pagadora é considerada prova equivalente. No caso de o contribuinte alegar erro na
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000150/2010-00

referida Dirf sem que o prove, mantém-se a não possibilidade da compensação do
IRRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/12/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 15/01/2019 em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância, invoca o princípio da verdade material. Por fim, requer a homologação da
compensação declarada (e-fls. 169 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2008.
10.
A r. decisão recorrida não homologou a compensação declarada ao argumento de
que o contribuinte não comprovou os pagamentos e retenções relativos às notas fiscais/faturas
que especifica referentes a março de 2008.
11.
A recorrente, por sua vez, alega que “as notas fiscais foram emitidas no último
dia do mês de março. Contudo, por equívoco, a fonte pagadora incluiu esses valores na
competência de abril/2008, ao passo que a recorrente considerou a data correta, qual seja, da
emissão das notas fiscais”.
12.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000150/2010-00

atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
In casu, compulsando os autos, verifica-se não haver diferença entre o IR-Fonte,
informado na Dirf e nas notas fiscais nos meses de janeiro e fevereiro de 2008.
19.
No mês de março de 2008, a fonte pagadora informou em Dirf (código 6190) o
montante de R$ 664.262,41, dos quais R$337.403,13 referem-se ao IR-Fonte. Nas notas fiscais
constam retenção (código 6190) no valor de R$ 801.333,95, dos quais R$ 407.026,77 referem-se
ao IR-Fonte, o que representa uma diferença a menor em Dirf de R$ 137.071,54 (código 6190) e
de R$ 69.623,64 de IR-Fonte. Tal diferença, segundo a recorrente, refere-se a retenções nas
notas fiscais no 150.3803 e 182.3807 emitidas em face da fonte pagadora Petrobrás (e-fls.
134;136).
20.
Por outro lado, no mês de abril de 2008, verifica-se uma diferença a maior de R$
137.071,54 na Dirf (código 6190) e de R$ 69.623,64 de IR-Fonte. Veja-se o demonstrativo a
seguir (e-fls. 68, 91-137):
PA
Rend. Tributáveis
Cód. 6190
IR-Fonte*
Código 6190
IR-Fonte
Código 6190
IR-Fonte
jan/08
7.770.367,68 734.299,78
372.977,67
734.299,78 372.977,67
0,00
0,00
fev/08
3.437.831,95 324.875,13
165.015,94
324.875,13 165.015,94
0,00
0,00
mar/08
7.029.231,66 664.262,41
337.403,13
801.333,95 407.026,77
137.071,54
69.623,64
abr/08
7.401.548,02 699.446,07
355.274,19
562.374,49 285.650,53
-137.071,58 -69.623,66
Dirf
Notas fiscais/Faturas
Diferenças apuradas
* IR-fonte = 4,8 / 9,45 x valor total retido (Cód. 6190). Conferir Anexo I da IN SRF 480, de 2004, alterada pela IN SRF 539, de 2005.

21.
Tal fato foi salientado na r. decisão recorrida, que chegou inclusive a mencionar
que “provavelmente a Fonte Pagadora considerou a retenção no código 6190 de R$ 137.071,54
no mês de abril de 2008, enquanto a Interessada em março de 2008”. Entretanto, o pleito não foi
acatado em razão da ausência de comprovação dos pagamentos e retenções.
15. Na tabela de fl. 91, referente ao mês de abril de 2008, para o qual não foram
apresentadas cópia das Notas Fiscais, o somatório das retenções no código 6190 de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000150/2010-00

todas as faturas tem o valor de R$ 562.374,49, o qual somado ao valor de R$
137.071,54 (diferença no código 6190 no mês março de 2008, como já visto), dá o valor
de R$ 699.446,03, sendo que a Dirf da Fonte Pagadora de CNPJ básico 33.000.167
informa o valor de R$ 699.446,07. Ou seja, provavelmente a Fonte Pagadora considerou
a retenção no código 6190 de R$ 137.071,54 no mês de abril de 2008, enquanto a
Interessada em março de 2008.
16. A meu pensar, para que se pudesse considerar as retenções das faturas 150.3803 e
182.307 em maço de 2008, já que isto não foi confirmado pela Fonte Pagadora em Dirf,
era preciso que a Interessada tivesse provado que os pagamentos e retenções
relativos a estas faturas de fato ocorreram em 31/03/2008, o que não ocorreu.
(Grifo nosso)
22.
Veja-se que a r. decisão recorrida não se ateve somente aos valores informados
em Dirf – o que ensejou inclusive declaração de voto no âmbito da DRJ –, pelo contrário,
salientou que o contribuinte deveria comprovar “que os pagamentos e retenções relativos a estas
faturas de fato ocorreram em 31/03/2008”, tal qual alegado.
23.
O posicionamento do acórdão recorrido está alinhado à Súmula Carf no 143, no
sentido de que a prova do IR-Fonte não se limita ao comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
24.
Entretanto, mesmo ciente do ônus probatório, a recorrente além de não apresentar
os comprovantes de pagamentos e retenção suscitados na r. decisão recorrida, também não
instruiu os autos com nenhuma documentação contábil, o que poderia demonstrar que a retenção
de fato ocorreu.
25.
A recorrente limitou-se a alegar que “as Notas Fiscais foram emitidas no último
dia do mês de março. Contudo, por equívoco, a fonte pagadora incluiu esses valores na
competência de abril/2008, ao passo que a Recorrente considerou a data correta, qual seja, da
emissão das Notas Fiscais”.
26.
Ocorre que, ao contrário do alegado, ambas as notas fiscais no 150.3803 e
182.3807 foram emitidas em 11/03/2008 (e-fls. 134 e 136), mesma data de uma série de notas
fiscais cujo valor retido na fonte foi informado no mês de março de 2008 na Dirf entregue pela
fonte pagadora. A propósito, a recorrente também não colacionou aos autos as notas fiscais
referentes aos mês de abril de 2008, o que poderia reforçar a tese defendida, desde que
acompanhada de demais documentos comprobatórios.
27.
Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Nestes termos a compensação declarada não deve ser homologada.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000150/2010-00

Conclusão
28.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital